Tribunal: STF
Processo: HC 267390
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafaela Dias Teodoro em favor de Douglas Presciliano Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.059.290/RJ.
A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 23.7.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de mais de 1,6 kg de maconha.
Alega que “Quando da abordagem o Paciente, que é uber, se encontrava com um passageiro no banco do carona, ao proceder a revista foi encontrada uma pequena porção de maconha, NA BOLSA DO PASSAGEIRO, NÃO HÁ MATERIALIDADE DA PORÇÃO SUPOSTAMENTE ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO, uma vez que NÃO FOI APRESENTADA EM SEDE POLICIAL” (p. 3)
Requer a superação da Súmula 691 do STF.
Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, tem filhos e é portador de osteomielite. (p.13)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Colho o seguinte trecho do relatório do inquérito:

“Ambos os investigados tentaram se evadir do flagrante:
Carlos Victor    empreendeu    fuga    a    pé,    após    visualizar    os    entorpecentes sendo encontrados    no veículo, tendo inclusive invadido a residência de um policial militar reformado;
Douglas,   por   sua   vez,   aproveitando-se do momento em que  os   policiais perseguiam seu comparsa, assumiu a direção do veículo e fugiu   em   alta velocidade,   sendo   capturado   logo   em   seguida   com   os entorpecentes ainda em seu interior.
Douglas, além   de  outros   crimes,   é  investigado   por  tráfico   e   associação   ao tráfico,   conforme   consta   em sua ficha criminal.
Ora,  a  fuga  de  ambos  os  autuados  é  indicativa   de  ciência   prévia  e  envolvimento direto  com  o  crime,  não sendo crível  a  versão apresentada por Douglas, de que  a  droga  pertenceria exclusivamente a Carlos Victor. Se assim fosse, por qual motivo teria empreendido fuga?
As informações prestadas por Lívia, companheira de Carlos Victor, corroboram o vínculo estreito e contínuo entre os autuados:
Segundo   seu   relato,   Douglas   é   amigo   pessoal   de   Carlos    Victor,   e   passou   a ser utilizado como motorista com frequência, após Carlos Victor ter ficado sem veículo;
O próprio serviço de inteligência indicava que o veículo utilizado   no tráfico era justamente aquele conduzido por Douglas, um Palio   vermelho   de placa   KXQ7889,   fato   confirmado   pelos   policiais   que realizaram o acompanhamento.
Ou seja, a narrativa dos policiais se coaduna perfeitamente com os relatos prestados pela companheira de Carlos Victor, demonstrando que   Douglas não apenas tinha ciência da atividade ilícita,   mas atuava    de   maneira conjunta e coordenada com Carlos Victor no transporte e distribuição de entorpecentes”. (eDOC 3, p. 2)

Logo, a prisão baseou-se em elementos concretos que desautorizam a narrativa da impetrante de que o paciente seria apenas um motorista de aplicativo que inconscientemente transportava um passageiro na posse de drogas.
Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:

“A alta quantidade da droga, aliada à presença de material comumente utilizado para a endolação e comercialização dos entorpecentes, evidencia a concreta gravidade do delito e configura indício de que o custodiado faz do tráfico de drogas seu meio de vida. Portanto, resta caracterizado o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública.
Ademais, pela análise de sua FAC, observa-se que o custodiado  ostenta  anotação anterior  pela  prática de crime de lesão corporal, o que reforça o risco concreto de  reiteração delitiva  e  a  necessidade  da prisão cautelar como garantia da ordem pública. De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’. (HC 460.258/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).
Nota-se, portanto, que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da probabilidade real e efetiva de reiteração de crimes, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado.
Por fim, considerando a tentativa de fuga relatada no APF, a prisão cautelar também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal”. (eDOC 4, p. 5)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais escorados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente